Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709758-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RAIMUNDO LINO FONSECA SOBRINHO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES DISTINTAS QUE SÃO SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO CONHECIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO TEMA REPETITIVO No 880. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, na origem, que "extinguiu a relação jurídica processual" na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional relativo à aludida fase. 2. O Juízo singular indevidamente considerou que a questão já foi decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No entanto, não há subordinação em relação aos fatos ora apreciados e os submetidos ao conhecimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. A Colenda Corte Superior de Justiça tem entendido, aliás, que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022). 3. A decisão recorrida também não se sustenta diante da aplicação da tese orientadora do tema no 880, dos recursos repetitivos, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao cumprimento individual da sentença, com a modulação dos efeitos da referida tese. 3.1. Os substituídos não permaneceram inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 3.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo o Sindicato teria conseguido acessar. 3.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 3.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 3.5. Eventual equívoco ou desídia do Sindicato será submetida ao julgamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas isso não impede este Egrégio Sodalício de se pronunciar a respeito dos requerimentos individualmente formulados. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, afirmando que dívidas passivas da União, Estados e Municípios, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato que lhes deu origem. Verbera que a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Entende que após a interrupção, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, ou seja, dois anos e meio, a partir do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. Sustenta que a pretensão executória fundada em sentença coletiva transitada em julgado em 2000 está prescrita se o cumprimento foi proposto após 2005, mesmo que haja requerimentos administrativos ou coletivos posteriores. Afirma que a interrupção da prescrição não pode ocorrer múltiplas vezes e, quando ocorre, o novo prazo é reduzido pela metade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027